Tribunal: TCU
Processo: 015.931/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 900/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso I do art. 169 do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas solicitadas nos itens 1.6.2.1 e 1.6.2.2, do Acórdão 1252/2921-TCU-Plenário e em determinar o apensamento do processo ao originador (TC Processo 035.186/2020-8 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020, dando-se ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares -Ebserh, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.931/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: Matheus Viana Ferreira (168050/OAB-MG), Cesar Gabriel de Miranda Peliz (29.485/OAB-GO) e outros, representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.